Tribunal: TJES
Processo: 0000329-11.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000329-11.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: JULIANA DA SILVA TATAGIBA OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI N° 11.738/2008. ADI Nº 4.167/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE FIXOU PISO SALARIAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO. VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO SALARIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
C
onforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2.

Da simples leitura da sentença ora recorrida verifica-se que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da legislação e da jurisprudência aplicáveis
à
hipótese, razão pela qual não avisto motivos para declarar a sua nulidade.
3.
A
Lei nº 11.738/2008 institui
u
o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e teve sua constitucionalidade analisada e declarada pelo Excelso Pretório através da ADI nº 4.167/DF, no âmbito da qual também restou decidido que a referida lei teria eficácia a partir de 24/04/2011.
4.
Hipótese em que

a Autora é servidora pública
do Município de São José do Calçado
, exercendo o cargo de Professora MAPA V, e recebia no ano do ajuizamento da ação (2019) salário-base inferior ao piso nacional, conforme documentos de fls. 22/23.
5
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000329-11.2019.8.08.0046

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADA: JULIANA DA SILVA TATAGIBA OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V
OTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 4345/, proferida pelo MM Juiz da Vara Única de São José do Calçado, que, nos autos de “
Ação
de
Cobrança
” ajuizada por Juliana da Silva Tatagiba Oliveira em desfavor do Município de São José do Calçado, julgou procedente os pedidos autorais para: “
a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item ‘a’ supra, [...] observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos
”.

Em suas razões recursais (fls. 48/61) o Município/Apelante pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, em razão de suposta ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais.

Em relação ao mérito, pugna pela reforma da sentença sob os seguintes fundamentos: (i) que o aumento da despesa com pessoal para além dos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000 gera a responsabilidade do gestor; (ii) que o piso nacional do magistério é uma regra do âmbito federal que implica em ingerência na esfera municipal, ferindo o princípio federativo; e (iii) que à União caberia “dar o respaldo financeiro para se atingir os valores pagos ao magistério, tendo em vista que está aquém das forças econômicas do Município”.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, alega o Município que o MM Juiz sentenciante “
deixou de cotejar minimamente as alegações da Fazenda Pública, de modo que se impõe o reconhecimento da nulidade da decisão”
. Afirma que a sentença teria sido omissa quanto aos seguintes argumentos; (i) o objeto da demanda encontra óbice nas normas de responsabilidade fiscal estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000, que fixa os limites de despesa com pessoal e (ii) a União possui obrigação de complementar os recursos necessários para o pagamento do piso salarial nacional do magistério, no caso de indisponibilidade orçamentária.

Pois bem. Da simples leitura da sentença ora recorrida verifica-se que a mesma encontra-se devidamente fundamentada, com indicação da legislação e da jurisprudência aplicáveis à hipótese, razão pela qual não avisto motivos para declarar a sua nulidade.

Ademais, conforme já entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Neste sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas. [...]

5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/2/2023)
, o que foi observado na hipótese. [...] (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023)

Nestes termos, afasto a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca do direito da Autora (ora Apelada) quanto à percepção do piso salarial nacional do magistério.

Inicialmente, registre-se que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio, nos termos do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Neste sentido, a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e teve sua constitucionalidade analisada e declarada pelo Excelso Pretório através da ADI nº 4.167/DF, no âmbito da qual também restou decidido que a referida lei teria eficácia a partir de
24/04/2011
.

Desta feita, a partir da data acima destacada, todos os entes federativos devem necessariamente observar o piso nacional do magistério, enquanto vencimento básico inicial da carreira, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

No presente caso, a Autora (ora Apelada) é servidora pública, exercendo o cargo de Professora MAPA V, e recebia no ano do ajuizamento da ação (2019) salário-base inferior ao piso nacional, conforme documentos de fls. 22/23.

Desta forma, a sentença ora recorrida encontra-se em consonância com a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, razão pela qual não merece reforma.

Quanto ao argumento do Município de que o objeto da demanda encontra óbice nas normas de responsabilidade fiscal estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/2000, que fixa os limites de despesa com pessoal e poderia gerar a responsabilidade do gestor, a própria lei citada determina, em seu artigo 19, § 1º, IV, que as despesas determinadas por decisão judicial não serão computadas para tal fim. Confira-se:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

[...]

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

[...]

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

O Apelante ainda afirma que a União possui obrigação de complementar os recursos necessários para o pagamento do piso salarial nacional do magistério, no caso de indisponibilidade orçamentária.

Quanto a este ponto, o Município sequer alega que não possui condições financeiras de arcar com a referida verba, não havendo nenhuma prova nos autos relacionada à pretensa indisponibilidade orçamentária.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É
como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000329-11.2019.8.08.0046

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADA: JULIANA DA SILVA TATAGIBA OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, cuida-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 4345 e ss.,
proferida pelo MM Juiz da Vara Única de São José do Calçado, que, nos autos de “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Juliana da Silva Tatagiba Oliveira em desfavor do Município de São José do Calçado, julgou procedentes os pedidos autorais para: “
a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008; b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item ‘a’ supra, [...] observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos
”.

Iniciado o julgamento, proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, sob a seguinte fundamentação:

“[...] a controvérsia dos autos cinge-se em perquirir acerca do direito da Autora (ora Apelada) quanto à percepção do piso salarial nacional do magistério.

Inicialmente, registre-se que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio, nos termos do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Neste sentido, a Lei nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e teve sua constitucionalidade analisada e declarada pelo Excelso Pretório através da ADI nº 4.167/DF, no âmbito da qual também restou decidido que a referida lei teria eficácia a partir de 24/04/2011.

Desta feita, a partir da data acima destacada, todos os entes federativos devem necessariamente observar o piso nacional do magistério, enquanto vencimento básico inicial da carreira, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

No presente caso, a Autora (ora Apelada) é servidora pública, exercendo o cargo de Professora MAPA V, e recebia no ano do ajuizamento da ação (2019) salário-base inferior ao piso nacional, conforme documentos de fls. 22/23.

Desta forma, a sentença ora recorrida encontra-se em consonância com a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, razão pela qual não merece reforma.”

Após, o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho proferiu voto de vista destacando a necessidade de observância da tese firmada no âmbito do Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de intimação da parte apelada para se manifestar quanto aos termos da mesma.

Retirados os autos de pauta, procedeu-se à referida intimação, tendo a parte mantido-se inerte.

Pois bem. A tese firmada no âmbito do Tema nº 911 do STJ foi formulada nos seguintes termos: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

Desta forma, apesar de não fazer menção expressa ao Tema nº 911 do STJ, entendo que o voto por mim proferido anteriormente encontra-se em consonância com a referida tese vinculante, tendo em vista que o dispositivo da sentença apenas condenou a Municipalidade ao recálculo do salário-base da parte autora aplicando-se o piso nacional estabelecido na Lei n.º 11.738/2008 e ao pagamento das respectivas diferenças, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Destaco que, no presente caso, não consta do dispositivo da sentença a obrigação de pagamento dos reflexos sobre as demais vantagens e gratificações, o que, conforme o entendimento do STJ acima mencionado, somente poderia ocorrer na hipótese de expressa previsão pela legislação municipal.

Assim, após a devida apreciação, e ponderando todos os aspectos fáticos e jurídicos que envolvem a questão, entendo por manter o voto por mim proferido na sessão do dia 27/07/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0000329-11.2019.8.08.0046

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADOS:
JULIANA DA SILVA TATAGIBA OLIVEIRA

RELATORA: DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença de fls. 43/44 que julgou procedentes os pedidos autorais de modo a determinar que o ente público proceda ao recálculo do salário-base da autora, com lastro no piso nacional (Lei nº 11.738/2008) e condenar ao pagamento das diferenças devidas.

Inclusive, conforme consta na fundamentação, o MM. Juiz
a quo
esclarece que a autora faz
jus
ao recebimento das diferenças entre o valor pago pela ré a título de salaário-base e aquele fixado no piso nacional, levando em consideração, ainda, os reflexos das diferenças salariais no pagamento das demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal.

Vislumbra-se que este E. TJES, em outras demandas similares, aplicaram a tese formulada pelo C. STJ, no Tema Repetitivo 911, de modo que, em alguns casos determinaram a anulação da sentença e em outros a reforma. Cito como exemplo os processos nº 0000320-49.2019.8.08.0046 e nº 0000330-93.2019.8.08.0046.

O referido tese firmada no referido tema assim foi redigida:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

Inclusive, o ente municipal peticionou nos autos (ID 4407210) afirmando a necessidade de adoção da referida tese.

Ainda que o E. Relator não tenha adotado o entendimento firmado na referida tese, considerando a possibilidade do órgão colegiado assim proceder, e, em que pese se tratar de precedente judicial, do qual as partes devem conhecer, por não ter sido a tese objeto de expressa manifestação na sentença, entendo prudente que seja determinada a intimação da apelada, na forma do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre a questão para que então os autos retornem a julgamento.

É como me manifesto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.